Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708200-43.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIZ DA SILVA ABRAHAO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ LUIZ DA SILVA ABRAHÃO contra a r. sentença exarada sob o ID 70912411, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu, sem análise de mérito, o pedido de obrigação de fazer e, em seguida, julgou improcedente o pedido indenizatório por alegados danos morais formulado na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo apelante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, embora tenha sustentado a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, o apelante não colacionou aos autos documentos suficientes aptos a comprovar a hipossuficiência financeira aduzida. Não obstante a alegação recursal de que, “quando da propositura da demanda, o recorrente possuía vínculo empregatício”, não há como desconsiderar que já constava, em sua qualificação declinada na peça exordial ajuizada em 03/2024, a condição de aposentado, sendo esta a única justificativa para o novel pedido de gratuidade de justiça formulado apenas em sede de apelação, por perceber em seus proventos o valor líquido de R$ 3.616,26 (três mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), consoante documento acostado ao ID 70912415. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a atual hipossuficiência financeira alegada, a exemplo da comprovação documental da alegada perda superveniente do vínculo empregatício, dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da última declaração de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2025 às 16:14:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora